Tribunal: TJSP
Processo: 2164717-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros aplicados em conta bancária e em plano de previdência privada.

Investimento esse último que ainda não completou o ciclo da carência que permitiria a prestação de renda continuada que é própria de sua natureza econômica de jurídica. Penhorabilidade que assim lhe é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros aplicados em conta bancária e em plano de previdência privada.

Investimento esse último que ainda não completou o ciclo da carência que permitiria a prestação de renda continuada que é própria de sua natureza econômica de jurídica. Penhorabilidade que assim lhe é reconhecida.

Preservação no entanto da soma em pecúnia correspondente a 40 salários mínimos, a ser deduzida dos dois investimentos somados, tida como impenhorável pela orientação do STJ, por presumir destinar-se à preservação de um mínimo à pessoa contra as naturais vicissitudes da vida.

PARA ESSE FIM PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164717-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARSCHALL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA,
GERHARD
MARSCHALLINGER
e
FÁTIMA
CHRISTINA
MARSCHALLINGER, é agravado CITIBANK S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
Voto no 42.367
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Marshall Indústria e Comércio de Importação
e Exportação Ltda e outros
Agravada: Citibank S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on
line" dos ativos financeiros aplicados em conta bancária
e em plano de previdência privada.
Investimento esse último que ainda não completou o
ciclo da carência que permitiria a prestação de renda
continuada que é própria de sua natureza econômica de
jurídica. Penhorabilidade que assim lhe é reconhecida.
Preservação
no
entanto
da
soma
em
pecúnia
correspondente a 40 salários mínimos, a ser deduzida dos
dois investimentos somados, tida como impenhorável
pela orientação do STJ, por presumir destinar-se à
preservação de um mínimo à pessoa contra as naturais
vicissitudes da vida.
PARA ESSE FIM PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por executados, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação da ação de execução

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
de título extrajudicial.
Buscam os agravantes a reforma do
despacho que deferiu a penhora de dinheiro
depositado em plano de previdência privada
conhecido
pela
sigla
"VGBL",
tido
como
impenhorável em razão de não suplantar o teto
de 40 salários mínimos, assim presumido como
destinado ao socorro na pessoa nas vicissitudes
da vida.

Recurso regularmente processado.
É o relatório.
No caso em exame, foram penhorados
R$12.000,00 em conta bancária e R$85.000,00
aplicados previdência privada.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
É
correta
a
penhora
de
dinheiro
aplicado em plano de previdência privada, pois,
antes de completado o período de carência
permissivo de outorga dos benefícios estipulados, é passível de constrição a
respectiva soma até então acumulada, sendo
nesse
sentido
pacífica
a
orientação
jurisprudencial, como se colhe das ementas
abaixo:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PLANOS DE
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
PENHORABILIDADE. Impenhoráveis são a
pensão e a aposentadoria recebida pelo
executado (artigo 833, inciso IV do
Código de Processo Civil). O VGBL
(Vida Gerador de Benefícios Livres) e
o PGBL (Plano Gerador de Benefícios
Livres)
consistem
em
planos
de
aplicação financeira de longo prazo.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
Não
se
amoldam
perfeitamente
nas
hipóteses descritas no artigo 833 do
Código de Processo Civil e tampouco
seriam quantias classificadas como verbas de natureza alimentar, destinadas à imediata e atual
sobrevivência da pessoa executada. É
cabível a tentativa de bloqueio de
saldo
de
eventuais
planos
de
previdência privada.” (Ag. Inst. no
2009969-15.2017.8.26.0000
12a C. de
Direito Privado Rel. SANDRA GALHARDO
ESTEVES - j. 31.03.2 017)
“Penhora. fundo de previdência privada
complementar.
ANÁLISE
CASUÍSTICA.
Possibilidade.
Irresignação
contra
decisão que penhorou valores aplicados
em VGBL. Alegação de que verba é
impenhorável.
Constrição
afrontaria
art.
649,
IV,
CPC.
Descabimento.
Período de investimento. Valores que

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
se assemelham a qualquer investimento
financeiro. Penhorabilidade. Posicionamento do STJ. Período de benefício. Impenhorabilidade a ser aferida casuisticamente. Apenas se
demonstrada a natureza alimentar do
benefício, constrição é ilegal. Precedente do STJ. Ausência de
esclarecimento a respeito da fase do
plano privado. Indiferença. Prova dos
autos demonstra que executada detém
alto padrão social. Mesmo que já tenha
se iniciado período de benefício, valores não detém caráter alimentar.”(Ag. Inst. no
2064769-
95.2014.8.26.0000
3a C. de Direito
Privado
Rel. CARLOS ABERTO SALLES,
j. 03.06.2014)
Apenas essa penhora de dinheiro referida acima deve ser considerada

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
impenhorável em parte, mas sob outro aspecto
jurídico a seguir exposto.
É que, de acordo com o entendimento do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, a soma em
dinheiro em moeda corrente ou em qualquer
aplicação financeira que não suplante os 40
salários mínimos é vista como impenhorável, por
ser indispensável a satisfazer o poupador nas
vicissitudes inevitáveis da vida.
No passado, havia dúvida sobre se a
sobra
que
decorreu
da
não
utilização
de
salários e congêneres se considerava intangível
ou não à penhorabilidade, uma vez não utilizada
para a subsistência do depositante na sua
integridade.
Não
é
demais
lembrar
que
a

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
jurisprudência se orientava no sentido de se
reconhecer a perda da característica original
de tais ganhos quando não eram de plano no seu
todo utilizados, com o que assumiam a condição
de bens que se enquadram no conceito de
garantia comum dos credores.
Por isso mesmo, essa sobra deveria ser
vista como investimento e assim como patrimônio
disponível, e isso se tornou a orientação
outrora dominante.
Porém,
esse
entendimento
não
subsistiu, porque hoje a rigor a jurisprudência
se encaminha em sentido diametralmente oposto.
De fato, o egrégio Superior Tribunal
de Justiça no REsp. no 1.191.195/RS, relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, considerou que a

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
intenção
do
legislador,
ao
preservar
a
impenhorabilidade da quantia em dinheiro até 40
salários mínimos depositada em caderneta de
poupança, foi de proteger o pequeno investidor,
atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal ou familiar.
Enfim, o propósito foi assegurar bens
indispensáveis à preservação de um mínimo para
fazer frente às naturais necessidades vitais,
com a incorporação de um ideal humanitário. E o
v. acórdão arremata suas conclusões com a
consideração de que situações que indiquem a má-
fé
do
devedor
devem
ser
solucionadas
pontualmente.
Nos Embargos de Divergência no REsp n.
1330567-RS,
relator
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, publicado em 19.4.2014, decidiu-se no

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
mesmo sentido, quando também se assentou que,
em
aplicação
financeira,
o
limite
da
impenhorabilidade é também correspondente ao
valor de 40 salários mínimos, pouco importando
a natureza do investimento, com abrangência até
mesmo do papel moeda.
Foi destacado que é possível o devedor
poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade
até 40 salários mínimos, pouco importando que
seja em caderneta de poupança, ou em outra
modalidade qualquer de investimento, como conta-
corrente ou em fundos de investimentos.
O mesmo entendimento é observado no
AgRg no AREsp no 622376/RS, relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 27.2.2015.
Com isso, é denotado um delineamento

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
mais preciso a respeito da questão em análise,
em que já há melhor definição de alguns
parâmetros, como o de que não é unicamente
intangível o dinheiro em caderneta de poupança,
mas que, em regra, até o limite de até 40
salários mínimos, seja em que modalidade de
aplicação for, deve ser tida como reserva para
garantia da pessoa contra adversidades da vida.
O abuso ou a má-fé cabe ser verificado em cada
situação particular.
Logo, sem importar a etiologia do
numerário que foi bloqueado, o fato de inegavelmente da orientação jurisprudencial
apontada autoriza que se declare impenhorável a
soma em dinheiro correspondente a 40 salários
mínimos, sendo alcançável o que desbordar desse
valor.
Em suma, a pessoa, após longos anos de

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
trabalho num regime econômico instável como é
hoje o que se dá nas economias capitalistas,
pode ver-se ao final da vida desprovida das
condições mínimas de sobrevivência e, assim, ao
completo desamparo, após ter proporcionado
condições de sobrevivência a muitas pessoas com
empregos e pagamento de tributos.
Se a todos que trabalharam é garantido
pelo
Estado
aposentadoria
e
pensão
aos
dependentes destes, não é justo que o que deu
emprego seja relegado à miséria, deixado à sua
própria sorte, quando muito pouco ou nada pode
fazer para se recuperar financeiramente, seja
pela razão de que está endividado e não pode
mais empreender, seja pela razão de que a idade
avançada já não mais o permite.
Relembre-se
inclusive
que
o
funcionário público aposenta com os mesmos

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
proventos de quando estava no exercício de seu
cargo e muitas entidades de seguridade privada
complementam a aposentadoria dos trabalhadores
fornecida pelo Seguro Social.
Seria
tratar
sem
um
critério
de
igualdade o empresário que cai em desgraça, em
relação
às
outras
categorias
de
pessoas
apontadas, ao sujeitar os investimentos dele em
planos de previdência privada.

Além do mais, na tentativa de garantir
o retorno do capital mutuado, os sistemas
financeiros são modernamente implacáveis e
capitulam, seja por indução ao legislador, seja
na
prevalência
mesma
da
força
de

sua
superioridade econômica, os inadimplentes com
imposição de contratações a rigor abusivas,
particularmente quando enredam os sócios de
pessoas jurídicas que contraem empréstimos de

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
dinheiro, pela exigência de renúncia ao direito
de invocar a impenhorabilidade de bens que pela
lei têm essa condição, em contrariedade mesmo
ao espírito do legislador acerca do conceito de
empresa.
Em outros termos, o empresário tem uma
função social de incrementar a economia e para
isso gera empregos e dá azo ao pagamento de
tributos,
e
como
empreendimento
sempre
arriscado não é anormal que preserve seu
patrimônio pessoal com a criação de pessoa
jurídica.
Contratações desse jaez, ou seja, que
enredam
os
sócios,
dão-se
em
franca
contrariedade ao princípio que justifica a
razão de ser das pessoas jurídicas, que é
primordialmente a de separação de bens desta e
dos sócios, e sempre para poupar estes em caso

PODER JUDICIÁRIO 15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
de derrocada daquela. Não há nada de ilícito
nisso e mais ilicitude quiçá pode ser vista
quando há exigência de renúncia a bens cuja
impenhorabilidade é garantida por lei, apenas
em nome da autonomia da vontade.
Daí ser imperativo que essa margem de
discricionariedade reservada ao juiz, que é de
decidir os casos particulares, deva se marcar
por consideração especificamente voltada à
situação peculiar de cada espécie em exame.
Em suma, se todo o discurso é de que a
economia deve girar e isso só pode acontecer
por obra e arte da atuação incansável e
arriscada do empresário, forçoso é entender que
é
preciso
também
resguardá-lo
nas
suas
vicissitudes.

PODER JUDICIÁRIO 16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2164717-34.2019.8.26.0000
No
caso
em
exame,
a
investigação
apurou a aplicação pela codevedora de dinheiro
em conta de poupança no importe de R$12.000,00
e tinha aplicados em plano de previdência
privada cerca de R$85.000,00.
A conclusão a se adotar é de que deve
ser preservada intangível a soma em dinheiro
correspondente
a
40
salários
mínimos
e
alcançável o que sobejar disso.
Em
face
do
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator